Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742464-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse reconhecida a impenhorabilidade das quantias depositadas em conta poupança (ID 42392698). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator